Tribunal: TCU
Processo: 000.383/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Almir de Almeida contra o Acórdão 12.031/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Almir de Almeida contra o Acórdão 12031/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15129/2021-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as suas contas e condenou-lhe em débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.